Tribunal: TJDFT
Processo: 0731134-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731134-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WZD ENSINO DE IDIOMAS LTDA - ME AGRAVADO: JANETE MARIA BRESSAN DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por WIZARD – WZD ENSINO DE IDIOMAS LTDA. ME. contra decisão interlocutória proferida nos autos do processo 0025706-88.2015.8.07.0001, em trâmite perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de execução cambial em que contende com JANETE MARIA BRESSAN, indeferiu a citação na forma da Portaria-GC no 34 de 02/03/2021 deste TJDFT. Pretende, a reforma de decisão recorrida para que seja deferida citação da Agravada/Executada pelo aplicativo WhatsApp, ou qualquer outro meio eletrônico de que se disponha, conforme Portaria Conjunta no 52/2020 e Portaria-GC 34/2021 deste Tribunal. Caso o telefone indicado não pertença mais à Agravada, dado o lapso temporal, requer a reforma a decisão que indeferiu a citação por WhatsApp para, desde já, autorizar a consulta aos sistemas de que dispõe o Juízo de origem, ou que sejam oficiadas as principais operadoras de telefonia móvel do país, para que -informem o número de telefone celular da devedora. Após indeferimento da liminar (ID 29851646), informou proferimento de decisão no juízo de origem deferindo o uso do aplicativo whatsapp para contato com o executado, para tanto, requereu o reconhecimento do agravo por prejudicado. É o relatório. Decido. Conforme disposto no art. 932, III do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso dos autos, a Agravante informou por meio da petição acostada sob o ID 29863424, que foi autorizado o uso do aplicativo WhatsApp pelo Juízo a quo, em novo endereço fornecido pela Agravante, após a propositura deste agravo de instrumento. Nesse viés, entendo que ocorreu a perda superveniente do interesse recursal, razão pela qual o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada pela Agravante fora indeferida, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. Por esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso, por ausência superveniente de interesse recursal. Intimem-se. Após o transcurso dos prazos recursais, certifique-se o trânsito em julgado e adotem-se as cautelas de estilo, inclusive procedendo-se à baixa no sistema. Brasília, 15 de outubro de 2021 JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador